Tribunal: STF
Processo: ARE 867336
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARTÓRIOS ELEITORAIS. GRATIFICAÇÃO. LEI 10.842/2004. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.